Tribunal: TJES
Processo: 5016338-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016338-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

AGRAVADO: LETICIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESNATUREM A NATUREZA DA VERBA. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA-CORRENTE NÃO CONFIGURA FRAUDE OU MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.345,26, reconhecendo sua impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado, depositado em conta bancária da agravada, possui natureza de proventos de aposentadoria, conferindo-lhe a proteção da impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) determinar se a movimentação na conta-corrente é suficiente para afastar a regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos extratos bancários anexados aos autos demonstra que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos de aposentadoria, sem a identificação de créditos de origem diversa.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no § 2º do mesmo artigo, como dívidas de natureza alimentar ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

A movimentação dos valores recebidos em conta-corrente para pagamentos ou outros fins não descaracteriza sua natureza de verba impenhorável, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, sendo insuficiente para configurar má-fé ou fraude por parte do devedor.

A tese de que a agravada de que os recursos possuem origem diversa não foi comprovada, permanecendo intacta a presunção de impenhorabilidade.

A manutenção da decisão que afastou a constrição respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, ao assegurar os recursos destinados à subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

Proventos de aposentadoria depositados em conta-corrente são impenhoráveis, salvo exceções legais previstas no art. 833, § 2º, do CPC, como dívidas de natureza alimentar ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos.

A movimentação de valores em conta-corrente para fins de pagamento ou outras transações não descaracteriza a impenhorabilidade da verba nem configura má-fé ou fraude.

A simples alegação, pelo credor, de que os valores possuem origem diversa não afasta a proteção conferida a verbas de natureza previdenciária, exigindo-se prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.177.791/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 26/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 15/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199005899, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 02/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, dando por prejudicado o aclaratório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5016338-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

AGRAVADOS:
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÍRITO SANTO MALL S/A

contra

a r. decisão acostada em id. 10397414 (fls. 73/75 e integrada às fls. 104/105), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada por
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS
, deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.345,26 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), por meio do Sisbajud, da conta de titularidade da executada
TERESA CRISTINA BARBOSA SILVEIRO
junto ao BANCO BRADESCO.

Em suas razões recursais de id. 10397408, aduz a agravante, em síntese, que: (i)
“[...] a citada conta bloqueada não é destinada exclusivamente ao recebimento de salário, não havendo que se falar na sua impenhorabilidade com base no art. 833, inciso IV do CPC”
; (ii) a agravada possui diversas contas bancárias, de forma que se presume que ela possui várias fontes de renda; (iii)
“[...] o próprio extrato que baseia a decisão recorrida comprova que a conta bloqueada não trata-se de conta salário, visto que consta a existência de inúmeras transações”
; e (iv) deve ser levado em consideração o princípio da satisfação do credor.

Em decisão id. 10415959, foi indeferido o efeito suspensivo.

O agravante apresentou embargos de declaração em id. 10649168.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como destacado em id. 10415959, o cabimento do presente recurso atende ao disposto no parágrafo único do artigo 1.015, bem como está instruído na forma dos enunciados dos artigos 1.016 e 1.017, todos do CPC/15.

Rememoro que na origem, trata-se de
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pela ora agravante,
ESPÍRITO SANTO MALL S/A,
em face dos recorridos
LETÍCIA BARBOSA SILVERIO SIMONASSE E OUTROS
.

Após os agravados serem citados, não sendo encontrados bens penhoráveis, o Magistrado
a quo
deferiu o requerimento formulado pelo recorrente de bloqueio
on line
de eventuais ativos financeiros em nome dos executados.

Ao ter a sua conta bloqueada, a agravada
TERESA CRISTINA BARBOSA SILVERIO
opôs exceção de pré-executividade, sustentando, dentre outras teses, a impenhorabilidade do valor de R$ 7.345,26 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), por ser tratar de proventos de aposentadoria.

Após a manifestação do então exequente, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau deferiu o pedido da referida executada nos seguintes termos:

“Por fim, em relação à arguição de impenhorabilidade,
verifico que o extrato juntado aos autos (ID 13978069) indica que a conta bloqueada é utilizada pela executada para o recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria
.

A este respeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelece em seus inciso IV, ser impenhorável:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Assim, tendo a executada demonstrado que o valor bloqueado corresponde à quantia impenhorável,
defiro o pedido de desbloqueio do valor de R$ 7.345,26 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), por meio do sisbajud, da conta de titularidade da executada TERESA CRISTINA BARBOSA SILVEIRO junto ao BANCO BRADESCO
.
”

Dita decisão foi desafiada por aclaratório e restou mantida na origem, após o que foi interposto este recurso.

Destaco desde logo que tal conclusão não merece reparo, vez que, ao compulsar os extratos anexados em id. 13978069 de origem, verifiquei que as movimentações realizadas pela agravada eram apenas de crédito do INSS e utilização para pagamentos, não se verificando créditos de origem diversa.

Neste tocante, dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, podendo essa hipótese ser afastada quando se tratar de dívida com natureza alimentícia ou se as importâncias excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como previsto no § 2º do artigo supracitado.

Não é outro o entendimento do C. STJ:

“[...] 3.
O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida;
e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.177.791; Proc. 2022/0229671-1; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/04/2023).

Na hipótese vertente, o juízo singular determinou a indisponibilidade de ativos financeiros para execução do valor de R$ 188.539,86 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) por meio do SISBAJUD, sendo bloqueado o valor de R$ 7.345,26 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) da agravada
TERESA CRISTINA BARBOSA SILVERIO
.

A despeito das alegações formuladas pelo recorrente, como já salientado, não se verifica nos autos elementos hábeis a desnaturar dita impenhorabilidade.

Ademais, a mera existência de movimentação na referida conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. Precedente da 2ª Seção. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça:

“(...) 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4.
Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015.
5. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Assim, restando demonstrado que a indisponibilidade de ativos financeiros recaiu sobre recursos impenhoráveis e que a hipótese dos autos não trata de verba alimentar ou que os valores encontrados na conta bancária não excedem 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a ordem de afastamento da constrição pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Ainda, dou por
prejudicado
o aclaratório oposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.